Tribunal: STF
Processo: ARE 1573696
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ÓBICE DA SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Execução Fiscal. IPTU. A decisão recorrida não conheceu da exceção de pré-executividade oposta - A irresignação do agravante não comporta acolhida - A ilegitimidade ativa do recorrente restou configurada, uma vez que não integra a relação processual. Inteligência do artigo 18 do CPC. Precedente desta Câmara - Recurso não provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos XXII, XXXV e LV; e 22, inciso VI, ambos da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbices nas Súmulas 279, 282, 356 e 636 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, do exame dos autos, emana que a parte agravante não impugnou a totalidade dos fundamentos da decisão que inadmitira o seu recurso extraordinário na origem, especificamente, a incidência dos óbices das Súmulas 279, 282 e 356 do STF, tendo se limitado a afirmar que a controvérsia teria natureza constitucional e possuiria repercussão geral.



    A jurisprudência desta Corte frisa ser inviável o agravo em recurso extraordinário que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso agravada, consoante dicção de sua Súmula 287, segundo a qual “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. A propósito, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo contra a inadmissão do processamento do recurso extraordinário pelo juízo de origem. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.189.373-AgR, Plenário; Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 16/5/2019)



    Nesse viés, vertem os seguinte casos: ARE 1.123.973-AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/9/2018; ARE 1.076.524-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/2/2019; ARE 1.161.442-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/2/2019; ARE 1.135.071-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/9/2018; e ARE 890.639-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/10/2017.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, ex vi art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente